Tribunal: TJBA
Processo: 8034261-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034261-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS FERNANDES DA CONCEICAO COSTA JUNIOR

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Autor ingressou com ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, alegando desconhecer débito junto à empresa de meios de pagamento e afirmando ter sido negativado indevidamente. A ré contestou demonstrando que o autor realizou cadastro em sua plataforma e utilizou serviços de conta pós-paga para transferências direcionadas para conta de sua própria titularidade, gerando fatura inadimplida. O Juízo apelado julgou improcedentes os pedidos, entendendo comprovada a relação jurídica e a legitimidade da negativação.

II. Questão em discussão:

Existência da relação jurídica entre as partes e legitimidade da inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir:

A empresa comprovou documentalmente a contratação dos serviços e sua efetiva utilização pelo autor, mediante transferências para conta de sua própria titularidade. Os elementos probatórios conferem verossimilhança à existência da relação jurídica. O fato das transferências terem sido direcionadas para conta do próprio autor afasta suspeita de fraude por terceiros. Comprovada a inadimplência, a negativação constitui exercício regular de direito.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Teses aplicadas: 1) Comprovada a relação jurídica e a efetiva utilização dos serviços contratados, é legítima a negativação por débito inadimplido.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: Art. 188, I, do Código Civil; Art. 85, § 11, do CPC; Art. 98, § 3º, do CPC; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência: TJ-BA - APL: 80956554420208050001 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, Relator.: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2023; TJ-MG - AC: 10000211513445002 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034261-31.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLOS FERNANDES DA CONCEICAO COSTA JUNIOR e como apelada JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e
e,
de ofício, reformar parcialmente a sentença apelada apenas para condenar o ora apelante ao pagamento das custas processuais, observado o disposto no § 3°, art. 98, CPC
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 24 de julho de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator